Tribunal: CARF
Processo: 18363.721123/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18363.721123/2014-38
RESOLUÇÃO
2001-000.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL DO ESPÍRITO SANTO DIAS DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda
ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-64.920 da 22a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 35 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2013, ano-calendário
2012, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 22/04/2014, de fls.
04/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.721123/2014-38
2
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
37.477,70
2) Omissão de Rendimentos Apurada
102.998,08
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
140.475,78
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 14.542,60)
14.542,60
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
125.933,18
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
25.553,24
7) Imposto devido RRA
0,00
8)Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
1.953,17
9) Glosa de Imposto Pago
0,00
10) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
21.609,65
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
1.990,42
12) Imposto a Restituir Declarado
1.137,40
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
1.990,42
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 102.998,08, recebido
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 21.609,65.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.721123/2014-38
3
05.438.759/0001-74 –
GEOKINETICS GEOPHYSICAL
DO BRASIL LTDA. (ATIVA)

215.099.997-87
3.964,56
0,00
3.964,56
168,47
0,00
168,47
06.316.866/0001-92 –
STRATAGEO SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA.
(ATIVA)

215.099.997-87
99.033,52
0,00
99.033,52
21.441,18
0,00
21.441,18
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45
do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03,
alegando, em síntese, que:
- Em relação à omissão de rendimentos do CNPJ 05.438.759/0001-74 informa que
a empresa não entregou a Cédula C;
- No que concerne à omissão de rendimentos do CNPJ 06.316.866/0001-92,
informa que em 10/02/2004 foi entregue na Receita Federal de Belém do Pará
documento esclarecendo que a fonte pagadora apresentou DIRF retificadora;
- Solicita análise da impugnação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em
30/04/2014, fl. 25, e apresentou impugnação em 02/05/2014, fl. 02. Trata-se de
impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos pelo contribuinte:
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.721123/2014-38
4
CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.438.759/0001-74 –
GEOKINETICS GEOPHYSICAL
DO BRASIL LTDA. (ATIVA)

215.099.997-87
3.964,56
0,00
3.964,56
168,47
0,00
168,47
06.316.866/0001-92 –
STRATAGEO SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA.
(ATIVA)

215.099.997-87
99.033,52
0,00
99.033,52
21.441,18
0,00
21.441,18
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2013, o contribuinte somente informou rendimentos recebidos da
fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social.
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que constam as DIRF
entregues pelas fontes pagadoras abaixo relacionadas que trazem informações
sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2012:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 215.099.997-87
Nome do beneficiário constante do cadastro: MANOEL DO ESPÍRITO SANTO DIAS
DA COSTA
CNPJ do declarante: 05.438.759/0001-74
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: GEOKINETICS
GEOPHYSICAL DO BRASIL LTDA.
Data de entrega: 09/05/2013 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 3.964,56 168,47
Total sem 13o: 3.964,56 168,47
Dados do beneficiário:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.721123/2014-38
5
CPF do beneficiário: 215.099.997-87
Nome do beneficiário constante do cadastro: MANOEL DO ESPÍRITO SANTO DIAS
DA COSTA
CNPJ do declarante: 06.316.866/0001-92
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: STRATAGEO SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA.
Data de entrega: 17/09/2013 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 108.608,36 23.108,75
Total sem 13o: 99.033,52 21.441,18
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Considerando-se as consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, restou comprovado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte, no
ano-calendário 2012, do GEOKINETICS GEOPHYSICAL DO BRASIL LTDA., no valor
de R$ 3.964,56, e de STRATAGEO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., no valor de R$
99.033,52, não foram por ele declarados na DIRPF/2013. Assim, deve-se manter o
lançamento, no valor de R$ 102.998,08, nos exatos termos em que efetuado pela
Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto
pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.721123/2014-38
6
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 43, alegando, em apertada síntese, que não
recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização, conforme DIRF retificadora da
fonte pagadora, sendo o lançamento improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em apertada síntese do acima já relatado, a contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos de duas fontes pagadoras. Especificamente com relação à fonte pagadora
STRATAGEO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ 06.316.866/0001-92, o recorrente alega não
ter sido beneficiário de pagamentos e que a empresa transmitiu DIRF retificadora alterando as
informações sobre as quais a Fiscalização da Receita Federal se baseou para efetuar o lançamento.
Para provar o alegado, o interessado anexa ao recurso cópias de o que ele informa
ser a DIRF Retificadora n° 1483530998, relativa ao mesmo período, transmitida em 18/06/2013
(fls. 45 a 55).
Então, do que se tem, para que se possa adentrar na apreciação do mérito da
infração lançada, faz-se imprescindível que preliminarmente se defina, de forma satisfatoriamente
conclusiva, se a citada DIRF retificadora foi realmente transmitida e nela constam informações
acerca de pagamentos efetuados ao recorrente.
Diligência
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma informe,
em relatório acompanhado da documentação probatória :
1 – se a alegada DIRF retificadora para o período fiscalizado foi de fato transmitida,
é válida e substitui a que foi utilizada pela Fiscalização;
2 – em caso positivo, se a declaração informa rendimentos pagos ao recorrente
sujeitos ao ajuste anual (informar a natureza do rendimento) e em que valores.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18363.721123/2014-38
7
De seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito acima.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Original